Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENSÃO CIVIL PROVISORIAMENTE FIXADA. PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. REDUÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL EM CASO DE INADIMPLENCIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS ALIMENTOS.
1 - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é medida que se impõe.
2 - O artigo 5, inciso LXVII, da Constituição Federal (não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel) tem sido interpretado restritivamente pela doutrina e Jurisprudência Superior, de modo que a utilização da prisão civil, como meio coercitivo da obrigação alimentar, somente se admite nas restritas hipóteses em que o débito alimentar seja oriundo do direito de família.
3 - Consequentemente, entende-se que nas obrigações alimentares de natureza indenizatória, devidas em decorrência de um ato ilícito, como no caso dos autos, se afasta a possibilidade de se decretar a prisão civil do inadimplente do débito alimentar. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.